Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-57.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. APROXIMAÇÃO DAS PARTES PELO CORRETOR. NEGOCIAÇÃO DIRETA POSTERIOR ENTRE AS PARTES. OBRIGAÇÃO DE REMUNERAR O CORRETOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento de R$ 78.000,00 ao autor, a título de comissão de corretagem correspondente a 6% do valor da venda do imóvel, corrigido pelo IPCA e acrescido de juros pela taxa SELIC. Os réus foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação. Os réus apelaram, alegando que o autor não teria contribuído para a concretização do negócio, pois a compradora, após desistência inicial, negociou diretamente com os proprietários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o corretor faz jus à comissão de corretagem, mesmo que o negócio tenha sido concluído diretamente entre as partes após a desistência inicial da compradora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comissão de corretagem constitui obrigação de resultado e é devida sempre que o corretor aproxima as partes e há resultado útil, ainda que a venda seja concretizada posteriormente por negociação direta (art. 727 do Código Civil).
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a desistência das partes por motivo alheio à intermediação do corretor não afasta o dever de pagamento da comissão de corretagem (STJ - REsp 1.783.074/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/11/2019).
5. No caso, restou comprovado que o autor aproximou as partes e iniciou as tratativas, sendo irrelevante o fato de a venda ter sido concluída sem sua intermediação direta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 11% do valor da condenação, em razão da sucumbência recursal.
Tese de julgamento:
1. A comissão de corretagem é devida quando o corretor aproxima as partes e há resultado útil, ainda que a venda seja concluída diretamente entre as partes após desistência inicial.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 722 a 729, 723, 727.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.783.074/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/11/2019.